Tribunal: TJMT
Processo: 1049238-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049238-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ARMINDO DIAS DE AMORIM - CPF: 142.739.851-87 (APELADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.

APELADO(S):

ARMINDO DIAS DE AMORIM

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INÉRCIA DO PROMITENTE VENDEDOR NA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AGIR PARA A TUTELA CONSIGNATÓRIA – INÉRCIA DELIBERADA DO VENDEDOR - ADUZIDA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – DESACOLHIMENTO – PENHORAS SOBRE O IMÓVEL POR DÍVIDAS TRABALHISTAS DA RÉ NO PERÍODO ENTRE A NOTIFICAÇÃO E A EFETIVA OUTORGA – TEMORES E PREOCUPAÇÕES PARA ALÉM DOS MEROS ABORRECIMENTOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADO
– INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DAS
ASTREINTES
– ACOLHIMENTO PARCIAL –

POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO -
TEMA 706
DO STJ E ART.537, §1o, I, DO CPC/15 – DESPROPORÇÃO ENTRE O SOMATÓRIO DA MULTA E O PROVEITO ECONÔMICO DA TUTELA ADJUDICATÓRIA – IMPERIOSA REDUÇÃO - CONTAGEM DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA - ALEGADO
BIS IN IDEM
– POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO APÓS O TRÂNSITO EM

JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se, apesar de notificada por duas vezes, a construtora alienante permanece inerte por mais de um ano e meio, sem promover a outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel já quitado, a sua inércia equipara-se à recusa (recusa presumida) fazendo surgir para o adquirente o interesse processual para a ação de adjudicação compulsória a fim de obter a outorga da escritura na via judicial.

A efetivação de três penhoras sobre o imóvel objeto dos contratos de compra e venda por dívidas decorrentes de ações trabalhistas movidas em desfavor da construtora alienante, mesmo a pós a dupla notificação desta e da quitação total do bem, traz para o adquirente dissabores, preocupações e receios que suplanta os meros aborrecimentos, acarretando-lhe verdadeiro dano de ordem moral passível de ser indenizado.

Deve ser mantido o valor da verba indenizatória quando arbitrada dentro dos parâmetros de equidade, razoabilidade e proporcionalidade com a extensão do dano experimentado pelo ofendido.

Consoante o
§1o do art.537 do CPC/15, e n
os termos da jurisprudência consolidada do STJ, tanto para atender ao princípio da razoabilidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, nos casos em que
o somatório dos valores diários das
astreintes
se revela em flagrante desproporção com o proveito econômico correspondente à tutela efetivamente perseguida, tal montante pode ser reduzido pelo juízo
ad quem
, inclusive de ofício, vez que não só a multa cominada, mas também o seu respectivo valor são insuscetíveis de preclusão (
Tema 706
do STJ).

Embora a jurisprudência pacífica do STJ oriente acerca da
não incidência juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente
bis in idem
, certo é que tal encargo poderá ser computado a partir do trânsito em julgado a sentença que a cominou, vez que a partir de então tal montante se torna exigível pelo credor.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.

APELADO(S):

ARMINDO DIAS DE AMORIM

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Adjudicação Compulsória c/c Reparação de Danos
no 1049238-98.2019.8.11.0041 ajuizada por
ARMINDO DIAS DE AMORIM
,

a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
a)
tornar definitiva a antecipação de tutela concedida
initio litis
, para que a escritura do imóvel fosse outorgada no prazo de 30 (trinta) dias;
b)
condenar a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$5.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual; e
c)
condenar a requerida ao pagamento da multa fixada em razão do atraso no cumprimento da medida liminar (
astreinte
), no total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem aos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Relata que o apelado ajuizou a presente ação de adjudicação compulsória objetivando lhe fosse outorgada escritura pública e para ver-se indenizada por danos materiais e morais, alegando para tanto, que adquiriu da construtora requerida a unidade imobiliária de n. 601, integrante do Edifício
New Avenue
, objeto da matrícula no 102.964, registrada no CRI do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Inconformado com a sentença de parcial procedência, sustenta que resta evidenciada a ausência de interesse processual na tutela adjudicatória uma vez que não demonstrada a expressa recusa injustificada ou a resistência à outorga do documento público, tal como exigido pelo art.1.418 do CC/2002 e pelos artigos 15 e 16 do Decreto-lei n. 58/1937.

Afirma que
as notificações extrajudiciais arquivadas nos IDs. ns. 25588842 e 25588843 não fazem prova do interesse processual, simplesmente por não comprovar a expressa recusa, tratando-se de documento inidôneo para o fim pretendido.

Pugna, ainda pela revogação da
astreinte
fixada, ou, subsidiariamente, pela a redução do valor cominado, nos termos do inciso I do §1o do art.537 do CPC/15 ao argumento de que, além de ter sido arbitrada em importe desproporcional, a multa processual em questão não tem caráter indenizatório ou ressarcitório, tratando-se exclusivamente de técnica impositiva do cumprimento de decisões judiciais de modo mais célere e adequado, podendo o juízo, a qualquer tempo, reduzi-la de modo a evitar o enriquecimento ilícito por parte do beneficiário.

Sustenta que, de acordo com a orientação do STJ e deste Tribunal, não é admitida a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória para evitar
bis in idem
.

Defende também que não pode prevalecer a condenação ao pagamento de indenização ao autor, na medida em que vez que o mero descumprimento contratual não configura por si só dano moral indenizável, o qual somente se evidencia em caso de demonstração de humilhação, angústias, dores e frustrações, com efetiva – e não genérica – violação à honra e à dignidade do lesado.

Argumenta que, além disso, não há restrições ativas, tampouco ameaça ou risco de perda da posse/propriedade do imóvel.

Ao fim, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgadas improcedentes as pretensões adjudicatórias e indenizatórias e, subsidiariamente, pela redução da multa cominada.

Contrarrazões no ID. n. 105389994, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, as partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda do apartamento novo, matriculado no CRI do 5o Ofício desta Capital sob o n. matrícula n. 102.964 e, apesar de quitado o preço ajustado, expedido o “Habite-se”, recebidas as chaves e a posse do imóvel, o adquirente efetuou notificação extrajudicial da construtora requerida, em 04.06.2018 e 16.01.2019, para que fosse expedida a outorga da respectiva escritura pública.

Ainda segundo consta,
o imóvel foi objeto de três constrições judiciais originárias de três processos trabalhistas movidos contra a ré e, embora a as respectivas averbações de indisponibilidade do bem tenham sido canceladas, subsiste um risco de novas penhoras, ante a recusa da ré em outorgar a escritura pública do apartamento.

Diante de tais argumentos, o adquirente ajuizou a presente ação pugnando pelo deferimento da tutela de urgência a fim de que a requerida fosse compelida a outorgar a escritura de compra a venda do imóvel, sob pena de multa diária.

Quanto ao pedido final, além da outorga da escritura, requereu ainda ver-se indenizada pelos danos morais e materiais (honorários contratuais do advogado contratado para a persecução da tutela pretendida) supostamente experimentados em razão dos fatos narrados.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, contra a qual se volta a parte requerida pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Do pedido adjudicatório.

No que tange à procedência da pretensão adjudicatória, não prospera a tese recursal.

Ao contrário do que tenta fazer crer a ré apelante, apesar de notificada por duas vezes, se mesmo assim a construtora alienante permaneceu inerte por mais de um ano e meio, sem promover a outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel já quitado, surge para o adquirente o interesse processual de requerer a outorga da escritura na via judicial.

Isso porque, embora o art.1.418 do CC/2002 garanta ao adquirente a judicialização do pedido adjudicatório em caso de “recusa” do alienante, certo é que o direito de requerer a adjudicação compulsória pela via judicial não depende de uma manifestação expressa do alienante se negando a cumprir tal obrigação.

Uma interpretação restritiva da norma, tal como objetiva a ré, no sentido de que o direito à adjudicação compulsória na via judicial somente seria admitida na hipótese de uma recusa expressa, implicaria em uma compreensão

avessa à própria finalidade do artigo.

Afinal, nenhum vendedor, em sã consciência, verbalizará uma recusa expressa, justamente porque sabe das consequências de tal conduta ativa. Por isso, preferem a conduta omissiva, ou seja, a inércia.

Nesse sentido, a análise da existência ou não de interesse processual no manejo de ação judicial, tal como previsto na parte final do art.1.418 do CC/2002, deve ser compreendida de forma sistêmica e consonante com o inciso XXXV do art.5o da CF, segundo o qual
“
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Dessa forma, a inércia renitente do alienante na outorga da escritura definitiva de compra e venda, a despeito de uma dupla notificação, com interregno de mais de um ano e meio entre ambas, equivale a uma recusa capaz de subsidiar o interesse do adquirente no ajuizamento da ação judicial para garantir a adjudicação compulsória. Em casos tais, a recusa é presumida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - QUITAÇÃO - OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA AO ADQUIRENTE - RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR - PROCEDÊNCIA INICIAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - A ação de adjudicação compulsória possui natureza pessoal e, fundada em promessa de compra e venda irretratável e quitada, destina-se ao suprimento, pela via judicial, da outorga definitiva de escritura de imóvel, pendente diante da
injustificada inércia
/recusa do promitente vendedor de contrato. [...] (TJMG - 20a Câmara Cível – Apelação Cível n. 1.0000.20.553830-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins j. em 10/02/2021, publ. em 11/02/2021)

Nesses termos, irretocável a sentença neste ponto.

Dos danos morais e da respectiva indenização.

Em relação à condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à apelante.

Isso porque, na hipótese, mesmo depois de quitado o imóvel, entregues as chaves do imóvel e notificada a promitente vendedora, a referida construtora permaneceu inerte por mais de um ano, sem a efetiva outorga da respectiva escritura translativa definitiva, dando azo a pelo menos três constrições do imóvel por dívidas trabalhistas da alienante, sendo clarividente a angústia experimentada pelo promitente comprador diante de todos esses fatos, que constituem dissabores que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos, devendo ser indenizado moralmente.

Ainda que tais constrições tenham sido canceladas, já haviam causado no autor um justo temor de perder o imóvel pelo qual pagou todo o preço ajustado ou, ainda, o desgaste emocional de ter de envidar esforços pessoais para a baixa de penhora decorrentes de dívidas alheias.

Além disso, inviabilizado o registro do título translativo definitivo no título do imóvel, justamente em função da omissão deliberada da promitente vendedora na outorga da escritura definitiva, o adquirente sofreu inúmeros dissabores ao ver seu imóvel sofrer novas constrições.

A ocorrência do dano moral é, portanto, inquestionável.

Reconhecida a responsabilidade da apelada pelo dano moral indenizável, resta aferir o
quantum
indenizatório arbitrado.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrimento moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, ao arbitrar a verba em R$5.000,00, a magistrada singular o fez atendendo perfeitamente os primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem supervalorizar ou aviltar o dano experimentado pela parte autora.

Razão disso, há que ser mantido o valor tal como arbitrado.

Das
astreintes
.

No que tange ao valor da multa cominatória, no entanto, o pleito recursal está a merecer parte da guarida vindicada.

Com efeito, segundo preceitua o §1o do art.537 do CPC/15 – que já encontrava correspondente no §4o o art.461 do CPC/73 – “
juiz poderá, de ofício
ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la caso verifique que”

“
se tornou
insuficiente ou
excessiva
”
(inciso I), ou que
“
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Ademais, ao julgar o REsp 1.333.988/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a tese do seu
Tema 706
, segundo a qual
“a decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”

Nestes termos, em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade que devem balizar todos os atos jurisdicionais de cunho cominatório, não se revela plausível que, tendo o bem tutelado um valor correspondente em pecúnia, o somatório dos valores diários da multa suplante o proveito econômico obtido com a ação. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NÃO PODE ULTRAPASSAR VALOR DO BEM DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, em regra, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 246.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)

Por isso, a despeito da obstinada inércia da ré apelante, a multa cominatória se afigura desarrazoada, porquanto capaz de gerar na parte autora uma certa sensação de conveniência na conduta omissiva da demandada, ou seja, uma impressão de que possa ter valido a pena, o que certamente consubstancia um enriquecimento sem causa.

Basta compararmos os R$50.000,00 relativos às multas com o valor da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais.

Assim, a fim de ajustar o valor da
astreinte
aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, reduzo a multa para o valor fixo total de R$20.000,00 (vinte mil reais), visto que o descumprimento perdurou por 98 dias.

Vale aqui frisar ser bem verdade que
“segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes”
(AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2020).

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
, tão somente para reduzir o valor da multa para R$20.000,00,
a ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir dessa sessão de julgado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021